Tribunal: STF
Processo: RE 401816
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS Nº 516 E Nº 536 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Em Sessão Plenária realizada em 24/09/2015, decidiu-se pelo sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento definitivo dos paradigmas dos RE nº 597.315-RG/RJ, Tema RG nº 516, RE nº 599.362-RG/RJ, Tema RG nº 323, e RE nº 672.215-RG. Tema RG nº 536, todos afetados pela sistemática da Repercussão Geral. 



    2. Em que pese o julgamento do RE nº 599.362-RG/RJ, Tema RG nº 323, no qual fixada a tese de que “a receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao PIS/PASEP”, verifico que os demais processos ensejadores do sobrestamento ainda aguardam solução definitiva por esta Corte Maior.



    3. A esse respeito, destaco que no Tema RG nº 516 será examinada a sujeição passiva das cooperativas ao recolhimento da Cofins e, no Tema RG nº 536, a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto do ato cooperativo, logo, questões cujo deslinde repercutirá no julgamento da hipótese destes autos. 



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do RE nº 597.315-RG/RJ, Tema RG nº 516, e do RE nº 672.215-RG. Tema RG nº 536, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado dos referidos paradigmas.   



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator